Tribunal: CARF
Processo: 10783.720389/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF No. 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720389/2012-49
ACÓRDÃO
2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
2
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF
No. 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituddo pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 907/928) interposto por HELCIAS DE ALMEIDA
CASTRO em face do Acórdão no 06-53.403 (e-fls. 879/899) que julgou a Impugnação
improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária somente se aplicam à questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA.
A autoridade administrativa pode requisitar informações sobre a movimentação
financeira
do
contribuinte
diretamente
à
instituição
bancária,
independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento fiscal
em curso e os exames forem imprescindíveis à atividade de fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência não é substituta do ônus que tem o contribuinte de
manter, sob sua guarda e em perfeita ordem, os documentos hábeis e idôneos
das atividades sujeitas ao controle fiscal.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em sua origem, cuida-se de auto de infração (e-fls. 791/837), que exige do
contribuinte R$ 458.949,16 de imposto, com multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão da
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
4
apuração de omissão de rendimentos no ano-calendário de 2007. Também é exigida a multa
isolada de R$ 31.975,02 por falta de recolhimento do carnê-leão.
O recorrente foi cientificado do lançamento por via postal em 29/03/2012 (e-fls.
839/840), e apresentou, em 26/04/2012, a impugnação (e-fls. 843/869), instruída com os
documentos (e-fls. 871/875). Os argumentos apresentados na Impugnação foram assim resumidos
pela decisão de piso:
Alega que os valores depositados nas contas correntes do Banco Itaú, do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Federal são referentes à atividade laboral de
advogado trabalhista e, em decorrência disso, os valores levantados judicialmente
eram depositados em sua conta bancária pessoal para posterior os repasse aos
beneficiários ou, quando os legítimos donos não eram encontrados, devolução à
Justiça Trabalhista. Ressalta que a devolução sempre ocorre em exercício
posterior ao do recebimento, uma vez que seria “necessário determinado tempo
para se considerar que o reclamante está desaparecido, perdeu o interesse na
causa ou de qualquer forma restou impossdvel sua localização”. Afirma ser esse o
caso das devoluções referentes à RT 0157600-06-1991.5.17.0001: R$ 40.564,02
em 24/05/2011 e R$ 25.743,92 em 09/08/2011.
Afirma que, dentre os rendimentos considerados omitidos pela autuação,
estariam valores pertencentes a outros advogados e ao sindicato de
representação da categoria dos reclamantes, além dos destinados a pagamento
de peritos e de custas/despesas processuais. Portanto, esses valores não seriam
rendimentos próprios, uma vez que foram transferidos e repassados aos seus
legítimos donos, tendo apenas transitado por suas contas correntes.
Enfatiza que a fiscalização, ao invés de tentar apurar a procedência de suas
alegações, teria lavrado o auto de infração sob a hipótese de que a totalidade dos
valores representaria renda própria, ferindo o princípio da moralidade na
administração pública.
Ratifica que, apesar de não ter sido possível identificar o processo trabalhista que
deu origem a cada um dos créditos/depósitos em suas contas correntes, “o certo
é que os mesmos são oriundos de recebimentos de valores discutidos em ações
trabalhistas, patrocinadas pelo impugnante ou seus pares de
escritório/patrocínio, pois não tem este (impugnante) nenhuma outra fonte de
rendimentos”. Assim, a autuação com base em presunção de omissão de
rendimentos derivada da existência de depósitos bancários violaria os princípios
constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da razoabilidade.
Protesta também contra a apuração de omissão de rendimentos decorrente do
trabalho sem vínculo empregatício prestado a pessoa física, argumentando
estarem corretos os valores declarados no seu ajuste anual.
Insurge-se contra a quebra de seu sigilo bancário, traçando histórico dos diversos
dispositivos legais que trataram do assunto, afirmando que a Lei no 4.595, de
1964, só permitiria o acesso a informações bancárias com ordem judicial e que,
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
5
apesar de a Lei Complementar 105, de 2001, haver instituído várias hipóteses de
quebra, não existiria dispositivo legal que “viabilize ao advogado prestar
informações (mesmo ao fisco) que resulte em revelações de movimentações
financeiras de seus clientes”. Embora reconheça não haver posição definitiva do
STF em relação à constitucionalidade da quebra de sigilo bancário diretamente
pela autoridade fiscal, alega que tal ato violaria diversos princípios constitucionais
fundamentais, quais sejam: do direito à privacidade, à intimidade e ao devido
processo legal; da presunção de inocência e da separação dos poderes, este em
face do afastamento da reserva de jurisdição.
Ressalta que “uma norma, por mais bem intencionada que seja, não pode ser tida
como válida quando sua aplicabilidade fere ou colide de forma frontal com
princípios e garantias constitucionais”.
Conceitua
diversos
princípios
constitucionais,
contrapondo-os
com
os
procedimentos adotados pela fiscalização, que teve como base o art. 42 da Lei no
9.430 de 1996 e a Lei Complementar no 105 de 2001, para embasar sua
argumentação de inconstitucionalidade desses dispositivos legais. Ressalta que a
autoridade autuante, conforme art. 37 da Constituição Federal, estaria sujeita aos
ditames dos princípios constitucionais, dentre os quais destaca o da legalidade.
Também argumenta que o art. 42 da Lei no 9.430 de 1996 seria incompatível com
o art. 43 do CTN, uma vez que seria “indispensável demonstrar o fato gerador da
disponibilidade jurídica ou econômica da renda, não mera suposição ou
presunção”. Conclui que, como os recursos que transitaram por sua conta
corrente pertenciam a terceiros, porque decorrentes de processos trabalhistas em
que figurava somente como advogado, não tinha a disponibilidade dos mesmos,
uma vez que deveriam ser repassados aos seus legítimos donos.
Alega que a exigência de “documentação hábil e idônea” da origem dos recursos
nas contas bancárias seria ilegal e inconstitucional, uma vez que contrária à ampla
defesa, “o que significa o uso de recursos diversos da prova documental exigida”.
Sustenta que a autuação deve ser efetuada em “sólidas base, não bastando
simples alegação e deixar que o contribuinte prove o contrário” e, assim, o ônus
da existência de sonegação fiscal seria do Fisco e a “verdade presumida não pode
prevalecer sobre a verdade real”.
Cita jurisprudência e doutrina que corroborariam várias das alegações suscitadas,
admitindo que algumas delas seriam anteriores ao advento da Lei no 9.430, de
1996, mas que “o conteúdo a obediência de princdpios constitucionais
permanecem intocáveis”.
Enfatiza que não existe nenhuma norma que proíba o advogado de receber, em
sua conta bancária, valores pertencentes a seus clientes, afirmando que havia à
época uma determinação da Justiça Trabalhista nesse sentido. Portanto, como
advogado da parte, depositava o montante recebido judicialmente em sua conta
bancária e depois repassava ao cliente o valor remanescente ao desconto do
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
6
percentual de honorários acertado. Os honorários por sua vez, eram “repassados
à pessoa jurddica já mencionada”. Ressalta que, caso os titulares não fossem
localizados, devolvia os respectivos valores à Justiça do Trabalho.
Finaliza requerendo o cancelamento ou anulação do lançamento ou a realização
de diligência por “técnico de confiança da administração pública para realização
de perdcia contábil e bancária” para demonstração dos fatos alegados.
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido
mantidos os lançamentos promovidos.
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento em 19/10/2015, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 905), e em 06/11/2015, apresentou Recurso Voluntário (e-fls.907/928)
alegando, em síntese:
 Que o procedimento fiscal teria infringido o princípio da inviolabilidade da
privacidade e da intimidade, do devido processo legal e da separação dos
poderes;
 Que a presunção prevista no art. 42 da Lei no. 9.430/96 é inconstitucional e
colidiria com princípios e garantias constitucionais, como o princípio da
legalidade; da segurança jurídica, da razoabilidade
 Cita a Súmula no. 182 do extinto TRF e jurisprudência;
 Sustenta que a norma prevista no art. 42 da Lei no. 9.430/96 seria
incompatível com o art. 43 do CTN;
 Critica o uso de presunções pelo direito tributário e apresenta doutrina e
jurisprudência a respeito;
 Pugna pela reforma da decisão e se for o caso, pela dilação para realização
da perícia técnica requerida.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
7
2. Da Quebra do Sigilo Bancário
O recorrente alega que o procedimento fiscal teria infringido o princípio da
inviolabilidade da privacidade e da intimidade, do devido processo legal e da separação dos
poderes, uma vez que baseou-se nas informações bancárias obtidas. Considera que o
fornecimento de informações acerca de sua movimentação financeira diretamente à Receita
Federal invalidaria o lançamento, em razão de suposta quebra irregular de seu sigilo bancário. De
acordo com o seu entendimento, a autorização judicial para acesso às informações, seria condição
obrigatória prevista na Constituição Federal.
Tal argumento foi analisado pela decisão de piso, uma vez que foi trazido em sede
de Impugnação. A decisão de piso assim decidiu:
O art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, já previa o fornecimento de
informações da movimentação financeira à fiscalização tributária:
Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 5o Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados
somente poderão proceder a exame de documentos, livros e registros de contas
de depósitos quando houver processo instaurado e os mesmos forem
considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§ 6o O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo
ser utilizados senão reservadamente.
§ 7o A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os
responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis. (Grifou-se)Como se constata, a lei já facultava ao fisco o acesso
aos dados bancários dos contribuintes, nos casos em que havia processo fiscal
instaurado e que a autoridade competente a considerasse indispensável.
Na mesma linha, o art. 197 CTN obriga as instituições financeiras a prestarem
informações à fiscalização tributária acerca dos bens, negócios ou atividade de
terceiros:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
(Grifou-se)Reforçando
a
prevalência
do
interesse
coletivo,
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
8
característico da fiscalização tributária, o sigilo bancário referido no caput do art.
38 da Lei no 4.595, de 1964, foi expressamente afastado pelo art. 8o da Lei no
8.021, de 14 de abril de 1990:
Art. 8o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no
§1o do art. 7o. (Grifou-se)Da mesma forma, a Lei Complementar no 105, de 2001,
que teve seu art. 6° regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001, em seus arts. 1°, § 3°, VI, 5° e artigo 6°, preceitua:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
[...]
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
9
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária. (Grifou-se)Deste modo, se pendia alguma dúvida quanto à legitimidade
da ação fiscal em relação ao sigilo bancário prescrito pela Lei 4.595, de 1964,
deixou de existir em face do art. 8o da Lei no 8.021, de 1990, e da Lei
Complementar no 105, de 2001, regulamentada pelo Decreto Federal no 3.724, de
2001, onde consta expressa a autorização para o exame fiscal das operações
bancárias, sem prévia autorização judicial.
Este dispositivo condiciona o acesso do fisco às movimentações financeiras dos
contribuintes ao cumprimento de dois requisitos: 1) processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e 2) indispensabilidade dos exames.
O primeiro desses requisitos, no presente caso, é facilmente constatável, uma vez
que, nas requisições de informações sobre movimentação financeira consta o
respectivo Mandado de Procedimento Fiscal, o que comprova a existência de
processo administrativo em curso em relação ao contribuinte.
Quanto à indispensabilidade do exame da movimentação financeira, esta
condição foi implementada pelo Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001, do qual
destacamos os seguintes dispositivos:
Art.1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de
10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita
Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e serviços das
instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade com
o art. 1o, §§1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece procedimentos
para preservar o sigilo das informações obtidas.
[...]
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
[...]
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
[...]
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
10
Como visto, o art. 3o, inciso VII, do Decreto 3.724, de 2001, considera
indispensável o exame das contas bancárias, autorizando a requisição direta à
instituição financeira, nas hipóteses previstas no art. 33 da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras,
tanto que apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos
à auditoria das informações prestadas, momento em que pode lhes ser exigida a
documentação comprobatória. Observe-se que, não tendo o contribuinte
apresentado a documentação requerida pela fiscalização, restou a ela buscá-los
nas instituições em que se deram as transações, como em bancos. Assim, o
fornecimento de informações por instituições bancárias vem apenas substituir o
dever ao qual estão sujeitos, por lei, os contribuintes. Admitir o contrário
implicaria autorização ao contribuinte de nem mesmo apresentar a declaração de
rendimentos, alegando sigilo e privacidade de suas transações financeiras.
Conforme Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 791 a 824, que é parte
integrante do auto de infração, o contribuinte não atendeu ao Termo de Início de
Fiscalização e ao Termo de Reintimação Fiscal no 153 (fls. 15 a 22 e 364 a 367),
nos quais foram solicitados os extratos de todas as suas contas correntes e
aplicações financeiras mantidas no Brasil e no exterior no ano-calendário de 2007,
acompanhados de documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos
créditos efetuados nas referidas contas. Em consequência, foi emitida Requisição
de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF para que as instituições
financeiras informassem a movimentação do contribuinte no período de
31/01/2007 a 31/12/2007 - fls. 23 a 363.
Observe-se ainda que, assim como os funcionários dos estabelecimentos
bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as
informações apuradas, não só em virtude do segredo bancário, mas em função de
uma obrigação de maior espectro que é o sigilo fiscal. O mero repasse dos dados à
Receita Federal pelas instituições bancárias não infringiria este dever. A
transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do sigilo.
Em um procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às informações
auditadas os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele
autorizadas. O segredo dos dados, portanto, permanece preservado.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
11
Ou seja, ao mesmo tempo em que a legislação dá ao Fisco a prerrogativa de obter
diretamente junto às instituições financeiras a movimentação bancária do
contribuinte, impõe aos servidores que vierem a ter conhecimento, por dever de
ofício, das informações bancárias e mesmo daquelas protegidas pelo sigilo fiscal,
sérias restrições, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que
tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo.
Tal é a determinação do Decreto 3.724, de 2001:
Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação
obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese diversa da prevista
em lei, regulamento ou ato administrativo, será responsabilizado
administrativamente por descumprimento do dever funcional de observar normas
legais ou regulamentares, de que trata o art. 116, inciso III, da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, se o fato não configurar infração mais grave, sem prejuízo
de sua responsabilização em ação regressiva própria e da responsabilidade penal
cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas
informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por
sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei no
8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no art. 132,
inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento ou
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não
autorizadas a sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a autos de
processos que contenham informações mencionadas neste Decreto, será
responsabilizado administrativamente, nos termos da legislação específica, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o servidor
utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
Assim como do Código Penal:
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui
crime mais grave.
A matéria em foco é regulada, também, nos arts. 918, 998 e 999 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto 3.000, de 1999):
Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional
poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando,
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
12
nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964 (Lei no 4.595, de
1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
(...)Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica
ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
dos seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199).
(...)§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos
contribuintes se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício,
vierem a ter conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201,
§ 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou
da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202).
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o
Fisco poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual
seja, dar eficácia às normas tributárias. Pois de nada valeria a obrigação de
entrega da declaração de rendimentos se fosse vedado à Administração Pública
verificar a veracidade das informações prestadas. Por outro lado, obedecendo ao
mandamento do art. 5°, incisos X e XII, da Constituição Federal, que tratam da
inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga a um sério comportamento
ético-profissional dos servidores públicos que tenham conhecimento destas
informações. Está aí o sigilo bancário pleiteado na impugnação, e não na
transferência de informações bancárias de instituições privadas para um órgão de
Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior, que é o
sigilo fiscal.
Dessa forma, em face da legislação transcrita, não se vislumbra nenhuma
ilegalidade na obtenção dos extratos bancários junto às instituições financeiras,
mediante requisição direta da autoridade administrativa.
Entendo que a decisão de piso foi precisa e não há razão ao recorrente.
Entendo que o procedimento fiscalizatório foi regular e também o lançamento, uma
vez que não foram prestadas quaisquer informações ou apresentado qualquer documento a elidir
a presunção prevista no art. 42 da Lei no. 9.430/96 pelo recorrente.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
13
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.
Vê-se, portanto, que mesmo que as informações bancárias tenham sido obtidas
diretamente pela fiscalização por meio de RMF, não há que se falar em quebra de sigilo bancário
ou necessidade de justificativa ou motivação da adoção de tal procedimento.
No que diz respeito ao questionamento dos art. 5o e 6o da LC no 105/2001, o STF
consignou a inexistência de violação a direito fundamental, especialmente de ofensa à intimidade.
Ora, o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público
dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de informações das
instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas a
transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas funções,
devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários
guardarem sigilo destas informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim como de
qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Assim, entendo que foram atendidas todas as exigências legais, tendo o
procedimento fiscalizatório transcorrido normalmente, e não há que se falar em necessidade de
autorização judicial para obtenção de informações bancárias.
3. Do art. 42 da Lei no. 9.430/96 e os depósitos bancários
O recorrente não traz argumentos de mérito, apenas reitera os argumentos
apresentados em sede de Impugnação, de que não seria admissível a tributação com base na
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Não foram trazidas provas da origem de tais depósitos. O recorrente apenas alegou
que os recursos eram decorrentes da sua atividade como advogado trabalhista e que não seriam
dele, seriam recursos referentes a clientes e outras pessoas ligadas à sua atividade profissional. A
DRJ não considerou tais argumentos uma vez que não foram acompanhados de provas.
Não assiste razão ao recorrente.
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
14
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza(comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o
Auto de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto vencedor
do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
15
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
Portanto, não há como acolher os argumentos do recorrente, pois não foram
apresentadas provas das alegações de que os recursos não eram seus e sim de clientes e outras
pessoas, valores relacionados à atividade profissional de advogado. Tratando-se de matéria de
prova, os ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do mútuo pertence a quem
alega tal fato, no caso o recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.
Ressalta-se que, a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, ou,
ao menos, uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca da
procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas
bancárias não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
16
tributáveis, não sendo suficiente juntar um grande volume de documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários, e sem a correspondência com os valores e
datas dos referidos depósitos. Mas no presente caso, não foram apresentados documentos.
Portanto, o Recorrente não logrou comprovar que os valores não deveriam ser
tributados. Tais montantes, não declarados em sua Declaração de Ajuste Anual traduzem-se
consequentemente em omissão de rendimentos.
4. Do pedido de diligência/perícia
O recorrente reitera o pedido para realização de diligência/perícia, pedido que foi
devidamente analisado e indeferido pela decisão de piso, senão, vejamos:
Quanto ao pedido de realização de diligência, cumpre destacar que tal expediente
é necessário somente se as alegações oferecidas traduzam motivação plausível
para o intento, o que não é o caso.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, faculta à autoridade julgadora
determiná-las ou não, conforme a avaliação de sua necessidade:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
As diligências também não são substitutas para o ônus que tem o contribuinte
de manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição,
documentos hábeis e idôneos às atividades sujeitas ao controle fiscal, consoante
estabelece o art. 797 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 - RIR/1999:
Art 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia,
os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que
poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem
necessário.
O impugnante formulou seu pedido de diligência/perícia para verificação de
eventuais depósitos pertencentes a terceiros, espécie de comprovação que,
como já exposto, a teor do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cumpre ao
contribuinte produzir, não se tratando de elemento de prova que se obtenha em
diligência ou que constitua ônus da fiscalização.
Ressalte-se que os depósitos bancários cuja origem o autuado foi demandado a
comprovar foram devidamente identificados no Termo de Intimação Fiscal no
0331 (22/06/2010 - fls. 371 a 384), no Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal no 538 (10/11/2011 - fls. 402 a 423), no Termo de Constatação e de
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720389/2012-49
17
Intimação Fiscal no 260 (31/01/2012 - fls. 450 a 470) e no Auto de Infração de
29/03/2012 (fls. 790 a 840).
Assim, é de se indeferir o pedido de diligência. (grifos acrescidos)
Ora, como destacado anteriormente, cabe ao contribuinte apresentar a
comprovação da origem de seus depósitos com o objetivo de comprovar de maneira
inquestionável que não teria incorrido na infração de omissão de rendimentos. Como não o fez,
não cabe a tentativa de transferir para a fiscalização tal comprovação.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na Súmula CARF no. 163,
segundo a qual:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 947
DF CARF MF
Original